Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO "VIA SISTEMA". CADASTRAMENTO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/21. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE CIÊNCIA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO ANULADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que não foi citada regularmente e que a citação eletrônica não observou os requisitos legais. Pede a concessão de efeito suspensivo e, o mérito, a reforma da decisão. Efeito suspensivo indeferido. Contrarrazões apresentadas.
II. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, aperfeiçoando a relação triangular entre juiz, autor e réu, de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa. Nos termos do art. 239 do CPC, para a validade do processo é indispensável a citação do réu.
III. Segundo o art. 5o, da Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. E consoante o §3o do citado dispositivo legal, não havendo o registro de ciência no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, considerar-se-á a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
IV. No mesmo sentido, estabelece o art. 5o, §2o, da Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, que não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.
V. Por outro lado, a Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, promoveu relevante inovação legislativa no CPC, incluindo no artigo 246 o seguinte parágrafo: "§ 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital".
VI. No caso, constata-se que a parte recorrente está regularmente cadastrada para receber citações e intimações via sistema. No entanto, embora o processo tenha sido distribuído na vigência da Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, o Juízo de origem considerou válida a citação eletrônica após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias de seu recebimento, mesmo sem o registro da confirmação.
VII. Por conseguinte, evidenciado erro de procedimento quanto ao ato de citação, ante a inobservância da nova redação do art. 246, do CPC, por força da Lei n.o 14.195/21, impõe-se reconhecer que os atos processuais são nulos, inclusive a sentença.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para declarar nulo o processo e determinar o retorno dos autos à origem, com abertura de prazo para contestação. Embargos de declaração prejudicados.
IX. Sem honorários advocatícios.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.